Tribunal: CARF
Processo: 19679.011027/2005-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19679.011027/2005-04
ACÓRDÃO
3202-002.799 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MONSANTO DO BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/08/2004 a 30/09/2004
FRETES
AQUISIÇÃO
INSUMOS
TRIBUTADOS
À
ALÍQUOTA
ZERO.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
É possível o aproveitamento de crédito referente a contribuições
incidentes sobre os dispêndios com frete para transporte de insumos
sujeitos a alíquota zero (conforme previsão contida na Lei no 10.925/04),
isto porque o mesmo integra o custo de aquisição do insumo e, apesar de o
mesmo não ter sido onerado pela contribuição, o frete o foi e também
compõe parte do custo de aquisição do insumo.
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO. SERVIÇOS PRESTADOS POR MOTOBOYS.
IMPOSSIBILIDADE.
Não é toda e qualquer despesa que se reveste da qualidade de insumo
para fins de creditamento das contribuições do Pis/Cofins. Impossibilidade
das despesas com motoboys se encaixarem nos critérios fixados pelo inciso
II, art. 3o da Lei n° 10.637/2002 e Lei 10.833/03
RECEITAS VENDAS GLIFOSATO. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Uma vez demonstrado que o glifosato é insumo utilizado para fabricação
de defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 e que parcela
do produto é revendida para ser usada também como insumo é permitido
o aproveitamento de crédito das contribuições do Pis/Cofins com base nas
notas fiscais juntadas aos autos.
APROPRIAÇÃO SOBRE DESPESA COM AQUISIÇÃO INSUMO TRIBUTADO À
ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE.
Para fins de creditamento das contribuições de Pis/Cofins a despesa deve
se enquadrar na determinação contida no artigo 3o, § 2o, II, Lei
10.637/2002.
Fl. 1750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.799 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.011027/2005-04
2

ACÓRDÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em rejeitar as preliminares
de nulidade da decisão recorrida para, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário,
para (1) reconhecer o direito ao créditos sobre os fretes na aquisição de insumos tributados à
alíquota zero, nos termos da Súmula CARF no 188 e (2) reconhecer a incidência de alíquota zero
nas receitas de vendas do Glifosato à pessoa jurídica Agripec Quimica e Farmaceutica Ltda, em
relação às notas fiscais constantes dos autos.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário contra decisão que indeferiu Pedido de
Ressarcimento de 12/12/2008 (referente às Declarações de Compensação feitas de 13/10/2005 até
13/02/2009) e não homologou as Declarações de Compensação vinculadas em desfavor da
Recorrente MONSANTO DO BRASIL S/A.
Por bem descrever os fatos, transcreve-se os principais trechos do relatório do
Acórdão recorrido:

Trata se de irresignação em face de Despacho Decisório do Auditor Fiscal da Derat (fls 325
e ss) que aprecia Declarações de Compensação feitas de 13/10/2005 até 13/2/2009 e Pedido
Fl. 1751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.799 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.011027/2005-04
3
de Ressarcimento de 12/12/2008 e, ao final, indefere o Pedido de Ressarcimento e não
homologa as Declarações de Compensação vinculadas relacionadas (fls. 327 a 329 e 357).
Despacho Decisório (itens citados entre parêntesis são os citados no despacho decisório)

A Auditoria Fiscal:

relata o procedimento de apuração (14 Termos de Intimação Fiscal TIF);

diz que a empresa não apresentou as notas fiscais 22853 de 8/7/2004 e 10566 de
30/11/2004(item 8);

diz (item 10) que os insumos são compatíveis com a produção de Glifosato Técnico e
Milho;

diz (item 12) que com base no artigo 17, da Lei 11.033/04 e no artigo 16 da Lei 11.116/05,
a empresa alega créditos de Pis nãocumulativo, decorrentes de vendas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não incidência, em operações no mercado interno, passíveis de
utilização mediante compensação;

não acata alguns alegados créditos relativos a:
bens para revenda ou insumos tributados à alíquota zero, em desacordo com o art 3o, § 2o,
II, Lei 10.637/02 (item 13a), quais sejam:

diz (item 12) que com base no artigo 17, da Lei 11.033/04 e no artigo 16 da Lei 11.116/05,
a empresa alega créditos de Pis nãocumulativo, decorrentes de vendas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não incidência, em operações no mercado interno, passíveis de
utilização mediante compensação;

não acata alguns alegados créditos relativos a:

bens para revenda ou insumos tributados à alíquota zero, em desacordo com o art 3o, § 2o,
II, Lei 10.637/02 (item 13a), quais sejam:

sementes e mudas destinadas a semeadura ou plantio (art 1o, III, Lei 10.925/04, NCM’s
10051000 e 10070010;

adubos ou fertilizantes classificados no capítulo 31 da TIPI e suas matérias primas (art 1o, I,
e 17, II, Lei 10.925/04 e Decreto 5.195/04);

defensivos agropecuários da posição 38.08 da TIPI e suas matérias primas (art 1o, II, e 17,
II, Lei 10.925/04 e Decreto 5.195/04);

produtos da posição 3926.9090 da TIPI (Decreto 5.127/04, art 1o, II, e seu anexo II);

produtos da posição 4015.1900 da TIPI (Decreto 5.127/04, art 1o, II, e seu anexo II);

serviços prestados por “motoboys” por não ser esse serviço aplicado na produção do Milho
ou do Glifosato Técnico, portanto, em desacordo com o art. 66, inciso I, alínea "b", § 5o ,
inciso I, aliena "b", da IN SRF 247/2002 (item 13b);

locação de gerador para festa “julhina”, por falta de previsão legal (item 13c);

despesas de: movimentação de bens, seguro para armazenagem de bens, reembolso de
despesas telefônicas de terceiros, mão de obra extraordinária, alimentação e táxis de
terceiros; de logística/transporte sem discriminação das notas, impedindo a verificação da
procedência ou não do creditamento sobre a despesa de transporte, todas por falta de
previsão legal (item 13d);

fretes, indevidamente calculados, sobre diversas operações (item 13e):
Fl. 1752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.799 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.011027/2005-04
4
e.1) aquisição para revenda ou insumo, tributados à alíquota zero, NCM 3808, em
desacordo com o art. 3o, § 2o, II, Lei 10.637/2002, c/c RIR (art. 289, § 1o);

e.2) aquisição de mercadoria não identificada;

e.3) venda sem identificação da nota de venda;

e.4) armazenagem, doação/brinde, devolução, locação; remessa para fins experimentais;
acondicionamento; conserto; reposição técnica; troca; retorno de armazenagem e
transferência, por falta de previsão legal;

a empresa lançou despesas nas contas de fretes: sobre fabricação própria, revenda e
armazenagem;

os históricos de fretes não são elucidativos, por exemplo: fretes de importação/exportação/transferência;

a empresa informou como fretes de vendas, fretes não vinculado a vendas (anexo VIIfl
341);
em 8/6/2010 a empresa apresentou nova planilha de fretes e devoluções de vendas, sendo
que: no mês 08/2004 a planilha mostra devoluções de R$ 4.543.608,32 e a DACON R$
2.842.141,08, sendo a base improcedente R$ 4.352.299,70; no mês 09/2004 a planilha
mostra devoluções de R$ 903.609,38 e a DACON R$ 800.168,48, sendo a base
improcedente R$ 897.244,58 (fl. 343 e 345);

devolução de vendas tributadas à alíquota zero (sementes e mudas e defensivos), em
desacordo com o art. 3o, VIII, da Lei 10.637/2002 (item 13 – f );

Pis pago na importação com desembaraço (item 13g e anexo IX);

desse modo, foram glosados todas as espécies de créditos alegados (item 14).
Acresce que:

em resposta ao Termo de Início,

a empresa dissera não prestar serviços, como motivo de não apresentação de certos dados
(item 15),

no entanto, informa na Dacon (linha 4 , ficha 7) ter receita de prestação de serviços, o que
mostra uma inconsistência; a empresa tem receitas sujeitas à alíquota zero (NCM
10051000, 10070010 e 3808); no entanto, o Glifosato e seu sal (NCM 29310032) não se
sujeitam à alíquota zero, como considerou a empresa, pois não consta do anexo I ao
Decreto 5.127/04, e foi incluído na base do PIS (item 18.1);

Decreto no 5.127, de 5 de julho de 2004 (DOU de 6.7.2004)

Reduz a zero as alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS dos produtos que menciona

Art. 1o Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social COFINS, incidentes sobre a
operação de importação e sobre a receita decorrente da venda, no mercado interno, dos
produtos:

I químicos classificados no Capítulo 29 da Nomenclatura Comum do Mercosul NCM,
relacionados no Anexo I deste Decreto; e II destinados ao uso em laboratório de anatomia
patológica, citológica ou de análises clínicas, classificados nas posições 30.02, 30.06,
39.26, 40.15 e 90.18, da NCM, relacionados no Anexo II deste Decreto.

Fl. 1753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.799 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.011027/2005-04
5
Art. 2o Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social COFINS, incidentes sobre a
operação de importação dos produtos farmacêuticos classificados nas posições 30.01,
30.03, exceto no código 3003.90.56, 30.04, exceto no código 3004.90.46, nos itens
3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos
códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10, 3006.60.00, todos da NCM.

Art. 3o Ficam, também, reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda, no mercado interno, de
sêmens e embriões da posição 05.11 da NCM.

Art. 4o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos em
relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de maio de 2004.

Proporções de vendas à alíquota zero sobre as vendas no mercado interno

o auditor calculou as vendas à alíquota zero, por NCM e a proporção destas nas vendas ao
mercado interno (MI): NCM 10051000, 10070010 e 3808, obtendo 81,85 % em agosto e
86,10 % em setembro;

Outras receitas

as outras receitas na planilha apresentada pela empresa (item 20) são menores que as da
Dacon; a empresa tem, dentre outras receitas sujeitas à alíquota zero, as financeiras de
aplicações, juros ativos, juros intercompanhia e descontos obtidos (item 20.1).

Base de cálculo e crédito

A auditoria recalcula (item 21.1) a base do Pis no mês de agosto e de setembro com base na
planilha apresentada pela empresa, incluindo as vendas do Glifosato (NCM 29310032).
O crédito de Pis não cumulativo é recalculado com base nas proporções de vendas com
suspensão, isenção, alíquota zero e não incidência e se obtém o valor negativo de R$
69.621,27 (fl. 355).
Ao final, a auditoria indefere o Pedido de Ressarcimento e não homologa as Declarações de
Compensação.

Ciência

A ciência ocorreu em 22/9/2010 (fl. 795).

Irresignação (cito entre chaves [ ] o número do item ou itens da inconformidade)

A empresa apresenta inconformidade em 20/10/2010 (fl. 803).

Na irresignação a defesa argui, em síntese:

tem a maior parte de receitas pela venda de produtos com alíquota zero de Pis e Cofins o
que gera créditos de Pis nãocumulativo;
apura crédito nas aquisições de bens e serviços [item 5];

nas vendas à alíquota zero pode ressarcir ou compensar seu saldo credor de Pis e Cofins;
o produto Glifosate estaria sujeito à alíquota zero pela Lei 10.925/04 art 1o, II, e o auditor
tributou a venda e o desconsiderou no cálculo da proporcionalidade das receitas, para
apurar o crédito ressarcível [item 12];

a fiscalização esqueceu [item 13] que receitas financeiras também se submetem a alíquota
zero(Decreto 5.164/04);

com isso errou nos cálculos e reduziu os créditos de agosto e setembro [item 15];
Fl. 1754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.799 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.011027/2005-04
6
decaiu o direito da fazenda rever os créditos tributários do terceiro trimestre de 2004 (CTN,
art 150), conforme doutrina e decisões dos conselhos administrativos e tribunais
(transcreve); a Lei 9.430/96 não é complementar e não pode tratar de prazo decadencial
[item 48];

o prazo é de cinco anos do fato gerador e não da DComp e tampouco é de dez anos
(Decreto 4.524/2002, art. 95);

cabe homologar os pedidos de restituição e compensação [item 58];
o fisco lançou débitos sobre receita de venda de Glifosate, após cinco anos do fato gerador;
houve inversão do ônus da prova e cerceamento de defesa;

houve homologação tácita do crédito tributário e os resultados declarados tornaram se
imutáveis [item 65];

o fisco não pode recompor a base de período decaído informada na declaração;
o auditor glosou créditos de frete indevidamente;

fretes de compras e transferências entre plantas foram registrados como frete de vendas
[item 79];
as operações de exportação eram fretes de vendas [item 80];

houve glosa de créditos por devoluções recebidas em agosto e setembro e o auditor não
juntou notas fiscais ao processo [item 89];

a defesa alega que essas devoluções eram vendas tributadas de meses anteriores, antes do
início da alíquota zero [item 90];

houve inversão do ônus da prova sem base legal e cerceamento de defesa, cita doutrina e
decisões administrativas colegiadas de Conselhos e Delegacia(s) da Receita Federal do
Brasil de Julgamento DRJ(s);

pede para afastar as glosas de créditos de fretes e devoluções [item 98];

a amostragem dificulta a defesa e não é prova indiciária (cita decisão colegiada do
Conselho);

as operações de fretes e devoluções envolvem mais de 2400 notas e o levantamento levará
semanas ou meses [item 101] em prejuízo da defesa [item 102];

requer nulidade das glosas por falta de comprovação fiscal ou diligência;

argui [item 111] créditos sobre insumos importados antes da redução da alíquota a zero em
26/7/2004 (cita Nota 11529 “ doc. 7” de 23/7/2004);

o fato gerador do crédito é a data posta no documento fiscal;

pede a manutenção desta operação na base do crédito [item 117];

nas mercadorias para revenda ou insumos a alíquota zero não se aplica a material
intermediário e embalagem [item 122];

créditos de bens para revenda e insumos do anexo I devem ser mantidos [item 126];

créditos de insumos do anexo I, não tributados a alíquota zero, devem ser mantidos, pois
selo de segurança e filmes plásticos para embalagens não se enquadram no Decreto 5.
127/04 e seu anexo, pois não são produtos químicos nem se destinam ao uso laboratorial
[item 137];

Fl. 1755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.799 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.011027/2005-04
7
créditos de locação de gerador para festa de congraçamento de funcionários faz parte das
atividades a empresa, conforme Lei 10.637/02, art. 3o, IV (cita decisão colegiada sobre
IRPJ);

créditos sobre seguros movimentação de bens, telefonemas, mão de obra de terceiros,
alimentação, táxis, logística e transporte, relacionados à armazenagem, têm base legal (art.
3o), citando soluções de consultas e decisões judiciais (notas anexas doctos 14 a 19) [item
161];

os serviços de logística são os de reacondicionamento e carregamento de caminhões ( doc.
20 e 21) e compõem o conceito de armazenagem [item 165 c/c 167];

Fretes

tem créditos por frete no transporte pela compra de insumos tributados à alíquota zero ou
mercadorias para revenda, pois compõem o custo de aquisição [item 170 e ss], citando
decisões de DRJ e solução de consulta, não teria crédito se o bem ou serviço não fosse
tributado;

tem crédito sobre 9 operações relativo ao frete de mercadorias não identificadas (compras
importação, transferência e exportação, remessa para armazenagem ) [item 201];

Despesas com fretes de mercadoria não identificada

Exportações/Vendas

não houve frete na exportação e sim sobre vendas (o histórico estava errado e foi corrigido
e substituído antes do final da fiscalização) e gera créditos, conforme amostram as notas
apresentadas [itens 203 a 206];

se os elementos apresentados não forem suficientes à procedência, pede diligência com
agendamento prévio para preparar os documentos para analisar as operações [item 208];

Importações

fretes de importações (compras) geram crédito, pois compõem o custo do produto, cita o
Regulamento do Imposto de Renda (RIR) e decisões de consultas [item 212];

Transferências

fretes sobre transferências foram erroneamente considerados pois tratase de compra de
insumos de outra empresa do grupo com personalidade própria (não da mesma PJ) tendo
crédito de PIS, que a autoridade desconsiderou por tratar como transporte de insumo
tributado à alíquota zero [item 222 e 223];

se entender que o caso é de alíquota zero pede para considerar os argumentos dos itens 170
a 188;

Demais transferências

as demais transferências tratam de remessa de insumos e produtos ao armazém geral, são
despesas e geram crédito [item 229];

Frete de venda sem identificação da nota de venda

o auditor glosou crédito de frete de venda sem identificação da nota de venda, mas o
demonstrativo estava desatualizado (“doc. 6”) havendo crédito [item 238];

Fretes de movimentação de mercadoria (fl 941)
Fl. 1756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.799 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.011027/2005-04
8

fretes de mercadorias doadas, brindes, devolução, locação em comodato, remessa para fins
experimentais, acondicionamento, conserto, reposição técnica, troca , retornos de
armazenagem foram glosados, mas se relacionam com despesas de armazenagem [item
240] são custos de aquisição ou de venda [item 252 e 254], sob pena de ferir artigos da
CF/88 (livre iniciativa, isonomia); se os elementos apresentados não forem suficientes à
procedência, pede diligência com agendamento prévio para preparar os documentos para
analisar as operações [item 268];

há crédito sobre devolução das vendas, todas anteriores à redução da alíquota a zero em
26/7/2004 (Lei 10.925/04) [item 272];

há créditos sobre a importação de defensivos, tributada antes da Lei 10.925 [itens 281 e
282];

Erro de direito ao afastar a alíquota zero nas vendas de Glifosate

reduziu o crédito ao apurar indevidamente Pis sobre receita de Glifosate, afastando a
alíquota zero, e reduziu a base de ressarcimento ao desconsiderar a receita no cálculo da
proporção feito pela sociedade (art 16, Lei 11.116/05) o produto fabricado é vendido e
também usado como matéria prima [item 295];

Erro no crédito proporcional às receitas no mercado interno tributadas à alíquota
zero

em razão da tributação das receitas do Glifosate, houve erro no cálculo do crédito
proporcional às receitas de vendas no mercado interno; também houve erro pela não
inclusão das receitas financeiras até agosto de 2004 no cálculo proporcional [item 306];

Ao final pede:

acolher as preliminares de decadência e cerceamento de defesa e homologar as declarações
de compensação;

reconhecer o direito ao crédito a ressarcir e homologar as declarações de compensação;

diligência para verificar documentos que não puderam ser juntados, dado que o auditor
também fez amostragem insuficiente como prova indiciária para a glosa das operações.

Este processo está sendo julgado com o processo 19679.010686/200515 que trata de
arguição de crédito de Cofins nãocumulativa do mesmo período com Declarações de
Compensação parcialmente admitidas e Pedido de Ressarcimento indeferido, pois tais
procedimento foram conduzidos com as mesmas intimações, e a fase procedimental
formouse com as mesmas provas documentais e arquivos magnéticos.

Em decisão por unanimidade, a 13a TURMA/DRJ09 votou para JULGAR
PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo em parte crédito tributário em litígio,
em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2004 a 30/09/2004

CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.NULIDADE.
DESCABIMENTO.
Fl. 1757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.799 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.011027/2005-04
9
Quando o ato administrativo obedece às suas formalidades essenciais não cabe falar em
nulidade.

INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÕES. INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA. MATÉRIA DEDUTÍVEL PERANTE O PODER JUDICIÁRIO.
A arguição de inconstitucionalidade é matéria adstrita ao Poder Judiciário.

PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A diligência objetiva subsidiar a convicção do julgador e se restringe à elucidação de
pontos duvidosos para o deslinde de questão controversa, mas não se justifica quando o fato
possa ser demonstrado pela juntada de documentos.

DECADÊNCIA. ART. 150 CTN. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica a regra de decadência de lançamento ao encontro de contas decorrente de
Declaração de Compensação não homologada.

PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
INOCORRÊNCIA.
A Lei 9.430/96 não prevê homologação tácita de pedido de restituição nem de pedido de
ressarcimento.

DCOMP. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
A ciência da decisão não homologatória expressa antes do decurso do quinquênio iniciado
da data da declaração de compensação impede o efeito de homologação tácita.

PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
As provas devem ser apresentadas no prazo de impugnação.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2004 a 30/09/2004

NÃOCUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO ANTERIOR À REDUÇÃO DE ALÍQUOTA A
ZERO. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Lei publicada no decorrer do mês, prevendo redução de alíquota, aplicarseá apenas às
receitas auferidas após a sua entrada em vigor. Não se aplicando, portanto, à totalidade das
receitas no mês de sua publicação. (art.1o da Lei no 10.925, de 2004; arts. 105 e 116, CTN).
Nota Fiscal 11529 de 23/7/2004 pode gerar crédito em apuração subsequente.

NÃOCUMULATIVIDADE. INSUMOS.
Na fabricação ou produção de bem, o insumo é matéria prima, produto intermediário,
material de embalagem ou outro bem que sofra alteração, tal como desgaste, dano, perda de
propriedade física ou química, em função da ação diretamente exercida sobre o produto,
não incluído no ativo imobilizado, bem como o serviço prestado por pessoa jurídica
domiciliada no país, aplicado ou consumido na produção ou fabricação.

NÃOCUMULATIVIDADE. COMPRA À ALÍQUOTA ZERO PARA REVENDA OU
INSUMO.
Aquisição tributada à alíquota zero de bem para revender ou usar como insumo não gera
crédito.

DESPESAS COM FESTA “JULHINA”.
Não é dedutível esta despesa para a Cofins não cumulativa, por ausência de previsão legal.

ARMAZENAGEM.
Apenas a despesa de armazenagem de mercadoria, entendida como o valor cobrado pelo
aluguel estipulado com o armazém, pode formar crédito na sistemática não cumulativa.

FRETE EM OPERAÇÃO DIVERSA DA VENDA. FORMAÇÃO DE CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.799 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.011027/2005-04
10
Só é dedutível o frete na operação de venda e nas circunstâncias do inciso IX, do art 3o, da
Lei 10.833/2003.

MATERIAL DE EMBALAGEM. FORMAÇÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Pela Lei 10.925/04 artigo 1o, II a alíquota zero alcança defensivos e suas matérias primas
mas não o material de embalagem, o qual pode formar crédito facultativamente dedutível.

GLOSA. MOTIVO INSUBSISTENTE. AFASTAMENTO.
Quando as informações contidas na prova documental oferecida com a irresignação
mostram que havia inexatidão nos dados antes oferecidos em meio magnético, cabe afastar
o motivo da glosa.

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte

Direito Creditório Reconhecido em Parte

Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:
I. A TEMPESTIVIDADE

II. OS FATOS

III. PRELIMINARES

111.1. A obrigatoriedade da formalização do crédito por meio de Auto de Infração ou
Notificação de Lançamento

111.2. Nulidade do V. Acórdão recorrido

IV. OS MOTIVOS DA REFORMA DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO

IV.1 A não cumulatividade do PIS

IV.2. O conceito de insumo e sua abrangência

IV.3. Os créditos apurados pela Recorrente e a impossibilidade de glosa pelas DD.
Autoridades Fiscais

(A) Apropriação de créditos sobre despesas com a aquisição de insumos tributados ã
alíquota zero

(B) Apropriação de créditos sobre despesas com serviços prestados por "Motoboys"

(C) Apropriação de créditos sobre despesas com armazenagem

(D) Apropriação de créditos sobre despesas com fretes

D.1. Frete na aquisição de insumos tributados à alíquota zero

D.2. Frete na aquisição de mercadorias "não identificadas" e sobre operações sem
identificação da nota fiscal: operações de vendas, importação e transferências

D.3. Frete com operações de doações, brindes, devolução, comodato, remessas para fins
experimentais, conserto, teste, troca, reposição técnica, destruição, empréstimos, amostras,
armazenagem e retorno de armazenagem e "outras entradas"

Fl. 1759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.799 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.011027/2005-04
11
(E) Apropriação de créditos sobre devoluções de venda, sendo estas últimas tributadas à
alíquota zero

(F) Apropriação de créditos sobre importação de defensivo agrícola e suas matérias primas,
que não foram tributadas à alíquota zero

(G) Operações de venda do Glifosato sujeitas à alíquota zero

V. A CONCLUSÃO E O PEDIDO

Por fim, pede o que se segue:

85. Como conclusão de todo o exposto, a Recorrente demonstrou, preliminarmente, (i) a
insubsistência da cobrança formulada em razão da ausência de auto de infração; e (ii) a
nulidade do V. Acórdão proferido, uma vez que desconsiderou os elementos de prova
trazidos aos autos pela Recorrente e que eram fundamentais para a apuração do crédito de
PIS, já que a D. Autoridade Administrativa baseou-se apenas em amostragens para glosar o
crédito. Assim, a Recorrente pleiteia seja julgado nulo o V. Acórdão e, consequentemente,
a exigência fiscal em questão, por ausência de auto de infração e procedimento válido de
apuração.

86. No mérito, a Recorrente comprovou que os créditos de PIS do 30 trimestre de 2004
foram indevidamente glosados pelas DD. Autoridades Administrativas, uma vez que
decorrem do conceito de insumo adotado pela doutrina e por esse E. CARF; de despesas
com armazenagem; de despesas com frete de insumos, embalagens ou interplantas, nos
termos dos artigos 30, incisos II, VII e IX das Leis n010.637/2002 e 10.833/2003 e 15 da
Lei n010.833/2003, e de outras despesas que ensejam direito ao crédito, como demonstrado
neste recurso.

87. Portanto, deve ser integralmente deferido o Pedido de Ressarcimento no
38325.66126.121208.1.1.10-6871 e integralmente homologadas as Declarações de
Compensação
nos
14875.04818.130209.1.3.10-7059,
19679.011027/2005-04,
19679.012041/2005-17,
1679.012232/2005-89,
19679.011172/2005-87,
19679.011503/2005-89 e 19679.011271/2005-69.

88. Diante disso, com base nos fundamentos de fato e de direito expostos nestes autos,
devidamente suportados pelos documentos comprobatórios de seu direito, a Recorrente
requer se digne esse E. CARF julgar INTEGRALMENTE PROCEDENTE o presente
Recurso Voluntário, para que, reformando-se o V. Acórdão recorrido, seja reconhecida a
insubsistência da cobrança formulada e a nulidade do V. Acórdão proferido ou,
sucessivamente, o direito da Recorrente à integralidade do crédito de PIS pleiteado, com a
consequente homologação integral das compensações pleiteadas e o deferimento integral do
pedido de ressarcimento formulado.

89. Caso entendam Vossas Senhorias que seriam necessários novos elementos para que se
demonstre o direito ora pleiteado, inclusive em respeito ao princípio da verdade material, a
Recorrente pleiteia a conversão do julgamento em diligência, assegurando-se a produção de
provas por todos os meios em direito admitidos, em especial pela posterior juntada de
documento.

90. Por fim, a Recorrente ressalta que, com fundamento no artigo 74, § 11, da Lei 9.430/96,
no artigo 119, § 20, do Decreto 7.574/2011, e no artigo 77, § 50, da IN/RFB 1.300/2012, a
interposição do presente Recurso Voluntário deve manter suspensa a exigibilidade do
crédito tributário objeto da presente discussão, nos termos do artigo 151, inciso III, do
CTN.
Fl. 1760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.799 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.011027/2005-04
12

É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

I - Das preliminares

A Recorrente sustenta que a via ordinária para formalização do crédito tributário
estaria adstrita a lavratura do Auto de Infração ou através de Notificação de Lançamento, nos
termos do art. 142, caput e parágrafo único, do CTN e art. 9o do Decreto 70.235/72. Com base nesse
entendimento pugna pelo cancelamento da exigência tributária, vez que o despacho decisório não
seria a via competente para exigência do tributo. Entretando, não merece reparo a decisão colegiada
recorrida, no que concerne este tópico, já que apresenta a cronologia da legislação que culmina com
a permissão expressa que os débitos confessados em DCOMP sejam cobrados no próprio despacho
decisório.
Nesse diapasão, observa-se que todos os requisitos formais para constituição do
crédito tributário foram observados e a convicção da autoridade administrativa foi embasada nos
documentos apresentados pela própria Recorrente. Destarte, não ser vislumbram vícios, e, por
conseguinte, violação ao art. 59 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Isto posto, devem ser indeferidas as preliminares de nulidade.

II - Do mérito

A matéria controversa em sede de Recurso Voluntário se assenta sobre o
indeferimento de homologação de compensação solicitada por meio do Pedido de Ressarcimento no
38325.66126.121208.1.1.10-6871
e
as
Declarações
de
Compensação
no
14875.04818.130209.1.3.10-7059,
19679.011027/2005-04,
19679.012041/2005-17,
1679.012232/2005-89, 19679.011172/2005-87, 19679.011503/2005-89 e 19679.011271/2005-69.
A Recorrente, MONSANTO DO BRASIL LTDA é pessoa jurídica que tem por
objeto social a manufatura, a transformação, a comercialização, por conta própria ou de terceiros, de
Fl. 1761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.799 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.011027/2005-04
13
todos e quaisquer produtos químicos, para fins industriais ou agrícolas, farmacêuticos e
equipamentos mecânicos ou eletrônicos e de produtos ou bens derivados dos mesmos, o
beneficiamento, o melhoramento genético, a pesquisa, a produção, análise, comercialização,
exportação, a reembalagem e a armazenagem de sementes e de grãos, dentre outros; revestindo-se,
assim, da condição de contribuinte da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
COFINS, podendo, por conseguinte, descontar créditos em relação a custos, despesas e encargos
incorridos para o desenvolvimento de sua atividade.
No caso em comento, após a emissão do despacho decisório sobreveio a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, da Procuradoria da Fazenda Nacional, com a aprovação da
dispensa de contestação e recursos sobre o tema abordado no REsp no 1.221.170/PR, com fulcro no
art. 19, IV, da Lei no 10.522, de 2002, c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, que
vincula a Receita Federal nos atos de sua competência.
Por sua vez, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR pelo rito dos recursos
repetitivos, o STJ decidiu no sentido de que o conceito de insumo deveria ser aferido segundo os
critérios de essencialidade ou da relevância para o processo produtivo da contribuinte, bem como de
que há ilegalidade no conceito de insumo previsto nas Instruções Normativas SRF nos 247/2002 e
404/2004. Os critérios da essencialidade e relevância considerados são aqueles delimitados no Voto
da Ministra Regina Helena Costa, conforme observação que constou na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF:

35. O STJ, seguindo o voto da Ministra Regina Helena Costa adotou a posição
intermediária quanto ao conceito de insumo, ao adotar os critérios de relevância e
essencialidade – também adotadas no CARF – e afastando o conceito de insumo da
legislação do IPI e IRPJ. De acordo com o voto da Ministra Regina Helena estabeleceu-se o
critério de relevância – mais abrangente que o de pertinência adotado pelo Ministro Mauro
Campbell Marques. Os Ministros Mauro Campbell Marques e Napoleão Nunes Maia Filho
realinharam os seus votos para acompanhar Ministra Regina Helena Costa.

(...)

Observação 1. Observa-se que o STJ adotou a interpretação intermediária acerca da
definição de insumo, considerando que seu conceito deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada
processo produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários
processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância. Vale destacar que os
critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da Ministra Regina
Helena Costa, de maneira que se entende como critério da essencialidade aquele que
“diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou
serviço”, a)” constituindo elemento essencial e inseparável do processo produtivo ou
da execução do serviço” ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”.

Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço,
integre o processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada cadeia
produtiva” b) seja “por imposição legal.”

Fl. 1762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.799 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.011027/2005-04
14
A Receita Federal, por sua vez, trouxe outros delineamentos para a interpretação do
conceito abstrato de insumo do STJ mediante o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05, de 17 de
dezembro de 2018.
Ademais, o conceito de insumo delimitado no REsp no 1.221.170/PR não diverge
muito do entendimento que já vinha sendo adotado predominantemente neste CARF sobre a
matéria, a qual reclamava há muito tempo uniformização na jurisprudência, razões pelas quais este
Colegiado tem se curvado a esse entendimento do STJ antes do seu trânsito em julgado conforme
orienta a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
Feitas tais considerações, registre-se agora, que a fiscalização analisou a tomada de
créditos da Contribuição para o PIS e da Cofins não cumulativas conforme a disciplina dos artigos
3o, das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, quando relacionam os bens, os serviços e as
condições para desconto de créditos, bem como dos arts. 66 e 67 da Instrução Normativa SRF no
247, de 21 de novembro de 2002, com a redação dada pela Instrução Normativa SRF no 358, de 9
de setembro de 2003, e dos arts. 8o e 9o da Instrução Normativa SRF no 404, de 12 de março de
2004.
Com base no conceito de insumo, repise-se, anterior a orientação fixada no REsp no
1.221.170/PR, a autoridade administrativa empreendeu análise sobre os insumos utilizados na
fabricação ou produção de bens destinados à venda e excluiu quaisquer bens que não fossem
matérias primas, produtos intermediários, material de embalagem ou que não sofreram alterações,
tais como o desgaste, dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação. Em suma, foram excluídos a prestação de
serviços envolvida na produção ou fabricação de bens não vinculados diretamente à produção.
Desta feita, a autoridade administrativa negou o creditamento em relação aos
seguintes bens e serviços:

(A) Apropriação de créditos sobre despesas com a aquisição de insumos tributados a
alíquota zero;
(B) Apropriação de créditos sobre despesas com serviços prestados por "Motoboys";
(C) Apropriação de créditos sobre despesas com armazenagem;
(D) Apropriação de créditos sobre despesas com fretes;
D.1. Frete na aquisição de insumos tributados à alíquota zero;
D.2. Frete na aquisição de mercadorias "não identificadas" e sobre operações sem
identificação da nota fiscal: operações de vendas, importação e transferências;
D.3. Frete com operações de doações, brindes, devolução, comodato, remessas para fins
experimentais, conserto, teste, troca, reposição técnica, destruição, empréstimos, amostras,
armazenagem e retorno de armazenagem e "outras entradas";
(E) Apropriação de créditos sobre devoluções de venda, sendo estas últimas tributadas à
alíquota zero;
(F) Apropriação de créditos sobre importação de defensivo agrícola e suas matérias primas,
que não foram tributadas à alíquota zero
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.799 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.011027/2005-04
15
(G) Operações de venda do Glifosato sujeitas à alíquota zero

Com efeito, o exame do respeitável órgão julgador de primeira instância, por meio do
r. decisum, adotou uma interpretação restritiva do conceito de insumo aplicado à contribuição em
voga, atrelada ao emprego direto do bem ou serviço sobre o produto em fabricação.
Observa-se que época da referida análise a adoção de uma interpretação restritiva do
conceito de insumo já se encontrava em franco declínio e em dissonância com o entendimento
esposado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais — CARF, notoriamente pela sua
Câmara Superior de Recursos Fiscais — CSRF acerca do tema. (Vide Acórdão no 9303-01.035,
sessão de 23/08/10).
Isto posto, passa-se à análise da relevância e essencialidade dos bens e serviços
entendidos como insumo no processo produtivo realizado pela Recorrente e da possibilidade de
direito ao creditamento perquirido.

a) (A) Apropriação de créditos sobre despesas com a aquisição de insumos
tributados a alíquota zero;

Neste item, o Auditor Fiscal não acata formar créditos que seriam relativos à
aquisição tributada à alíquota zero de bem para revender ou usar como insumo. O auditor aponta
como impeditiva à formação do crédito o artigo 3o, § 2o, II, Lei 10.637/2002.
Irresignada, sustenta a Recorrente que os insumos glosados são necessários ao
desenvolvimento regular de suas atividades, além disso, esses mesmos bens adquiridos (e cujo
crédito foi glosado pela fiscalização) também são revendidos aos clientes da Recorrente em outras
operações comerciais (fls. 13 do Recurso Voluntário).
Destarte, conclui que os referidos bens são, portanto, essenciais aos desenvolvimento
de suas atividades, motivo pelo qual, deve ser assegurado o direito ao crédito de PIS, em respeito
aos artigos 30, incisos I e II, da Lei no 10.637/2002, 15, incisos I e II, da Lei no 10.865/2004, 13, §§
10 e 20, do Decreto-Lei no 1.598/1977; artigo 47, caput e §§ 10 e 29, da Lei no 4.506/1964, 289,
290 e 299 do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda - "RIR"); e 109 e 110 do
CTN; e aos princípios constitucionais da estrita legalidade (artigo 50, inciso II, e artigo 150, inciso
I, da CF/88) e não-cumulatividade (artigo 195, § 120„ da CF/88).
Ocorre, que conforme se nota, a fiscalização realizou uma análise minuciosa sobre os
documentos apresentados e concluiu que algumas aquisições foram realizadas antes no início da
vigência do dispositivo legal que alterou as regras de produtos sujeitos à alíquota zero do PIS/Pasep
e da Cofins. Assim, em observância ao critério da temporalidade as aquisições foram segregadas de
forma que apenas as receitas anteriores fossem jungidas às respectivas alíquotas pretéritas.
Fl. 1764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.799 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.011027/2005-04
16
Visando corrigir o equívoco, a glosa do valor da nota 11.529 de 23/7/2004 no cálculo
do direito creditório foi revertida, sendo acolhido, portanto, o pleito da Requerente a este
documento.
Quanto as demais aquisições, a glosa a partir de 26/07/2004 foi mantida, pois quando
já se encontrava em vigor o Decreto no 5.195/2004, que reduziu a zero a alíquota da contribuição
em tela sobre as receitas obtidas com a venda dos citados produtos, não sendo possível a
apropriação de créditos da não cumulatividade sobre estas aquisições.
Portanto, neste tópico não há reparo a ser feito.

(B) Apropriação de créditos sobre despesas com serviços prestados por
"Motoboys";

Segundo alega a Recorrente, a fiscalização glosou o aproveitamento de créditos
apurados em razão das despesas incorridas com serviços prestados por "motoboys" nas operações
de compras de insumos, por entenderem que tal serviço não faria parte do processo produtivo.
Esclarece que os serviços prestados por "motoboys" são necessários ao processo de
fabricação dos produtos, uma vez que eles fazem o transporte de insumos adquiridos pela
Recorrente, tais como material de embalagem. Em um raciocínio dedutivo afirma que “Se as
embalagens são consideradas insumos, é evidente que as despesas com o transporte de tais
embalagens também devem ser consideradas insumo para fins de apuração de crédito de PIS e
COFINS” (Fls. 1448).
A Recorrente entende que insumo é toda e qualquer despesa da pessoa jurídica que
seja empregada no seu funcionamento, nesse sentido, os gastos com as despesas com serviços
prestados por motoboys estariam abarcados pelo conceito de insumo.
Todavia, os valores dispendidos com os serviços de “motoboy” não autorizam o
creditamento de Pis/Cofins seja em razão da impossibilidade de se encaixarem nos critérios fixados
pelo inciso II, art. 3o da Lei n° 10.637/2002 e Lei 10.833/03, seja pelo fato de que a Recorrente, em
sede fiscalizatória e recursal, não trouxe aos autos qualquer comprovação de que os
supramencionados serviços são, de fato, fretes utilizados no desempenho de suas atividades.
Pelo exposto, não há reforma a ser feita neste tópico.

(C) Apropriação de créditos sobre despesas com armazenagem;

A Recorrente pugna pela interpretação de que a armazenagem não é só guarda de
mercadoria e locação de espaço, de modo que são necessários outros gastos e a lei não especifica
quais tipos de despesas podem ser consideradas como crédito, inferindo-se da norma que todas os
gastos relacionados à atividade são permissíveis.
Fl. 1765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.799 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.011027/2005-04
17
Com efeito, a Lei 10.637/02 e a Lei 10.833/03 autorizam expressamente, no seu
artigo 30, inciso IX, que as pessoas jurídicas sujeitas ao regime não-cumulativo reconheçam
créditos relativos a despesas de armazenagem quando suportadas pelo vendedor. Nada obstante, o
entendimento da Recorrente, construído a partir do conceito de insumo, é de que as despesas com
armazenagem englobam outros gastos que também devem ser considerados, uma vez que
necessários para a finalidade de "armazenar".
Nesse sentido, destaca que dentre os custos de armazenagem estão incluídos os
dispêndios necessários à manutenção dos produtos, quais sejam: despesas com movimentação de
bens, despesas com seguros, despesas com mão-de-obra extraordinária, despesas com telefonemas,
despesas com taxi e alimentação, despesas com logística e transporte.
Afirma que todas as despesas glosadas e supramencionadas são necessárias para a
prestação do serviço de armazenagem de bens, seja porque incorridas no escopo desta atividade,
seja porque constituem elementos acessórios ao preço dos serviços, a este integrado (como é o caso
dos telefonemas, seguros, refeições e taxis).
Todavia, não se pode acatar a formação de crédito arguida pela defesa decorrente de
atividades outras exercidas pelo armazém, pois embora seja admitida que a atividade de
armazenagem gera créditos passíveis de dedução, não se vislumbra no presente caso que as demais
despesas indicadas pela Recorrente estão autorizadas pela legislação de regência.

Neste ponto, merece transcrição a conclusão da autoridade fiscalizatória:

O auditor glosa valores lançados nas planilhas de créditos pleiteados com histórico de
despesas de armazenagem e relativas a: movimentação de bens; seguro para armazenagem
de bens; reembolso de despesas telefônicas de terceiros; mão de obra extraordinária de
terceiros, acrescida de alimentação e táxi; logística/transporte, estas últimas sem
discriminação nas notas, impedindo a verificação da procedência em relação ao
creditamento sobre a despesa de transporte, todos por falta de previsão legal. (1.539).

Neste tópico, observa-se que a fiscalização não glosou a despesa de armazenagem,
mas apenas as parcelas diversas deste serviço, senão vejamos:

Analisando a nota fiscal de serviços diversos no valor de R$ 30.606,68 notamos que o
auditor não glosa a despesa de armazenagem de R$ 30.000,00, mas apenas a parcela
referente ao ressarcimento de despesa de telefonia de R$ 89,35 (fls 389, lin. 2, 399 e 403).

Vale destacar que a Recorrente empreende argumentação genérica quando destaca
que a “atividade de armazenar” garante a manutenção dos produtos, sem, contudo, comprovar a
utilização das referidas despesas dentro de seu processo produtivo. Ademais, é consabido que na
linha fixada pelo REsp no 1.221.170/PR a interpretação acerca do conceito de insumo é
intermediária, ou seja, não é todo bem ou serviço que gera o creditamento das contribuições de
Fl. 1766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.799 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.011027/2005-04
18
Pis/Cofins, mas apenas aquele bem ou serviço intrinsecamente ligado a atividade exercida pela
empresa, indissociável do processo produtivo.
Portanto, não há reforma a ser feita neste tópico.

(D) Apropriação de créditos sobre despesas com fretes;1

Sustenta a Recorrente, que a autoridade administrativa manteve a glosa dos créditos
apurados em decorrência das operações de frete na aquisição de insumos tributados à alíquota zero,
sob o entendimento de que se o insumo foi tributado à alíquota zero, o serviço de frete não poderia
gerar crédito de Pis.
Antes de adentrar na análise do mérito do direito pleiteado pela Recorrente, é
imprescindível especificar sobre quais notas fiscais recaíram as glosas, senão vejamos:

A autoridade administrativa glosa valores de agosto e setembro de 2004 para os quais a
empresa buscava formar créditos com base nos fretes (anexo VI, fl 665) em:
e.1) sobre operações de aquisição de bens para revenda ou insumo (NCM 38.08), que não
gera crédito por ser aquisição tributada à alíquota zero, em desacordo com o art. 3o, § 2o, II,
Lei 10.833/2004, c/c RIR, art. 289, § 1o, segundo o qual o custo de transporte integra o de
aquisição;
e.2) sobre operações de aquisição de mercadorias não identificadas, impedindo verificar a
procedência ou não do crédito;
(...)
e.4) vinculados a operações de: armazenagem; mercadorias doadas e brindes; devolução;
comodato; remessa para fins: experimentais, de acondicionamento, de conserto, de
reposição técnica, de troca; retorno de armazenagem e transferência, todos sem previsão
legal. (Fls. 1.542).

Após a glosa dos valores relacionados às operações supra, a Requerente apresentou
planilha substitutiva que foi apreciada pelo auditor fiscal considerado o seu conteúdo e reelaborada
a seguinte planilha comparativa:

1 Identificados pela Recorrente na letra D: (D) Apropriação de créditos sobre despesas com fretes;
D.1. Frete na aquisição de insumos tributados à alíquota zero;
D.2. Frete na aquisição de mercadorias "não identificadas" e sobre operações sem identificação da nota fiscal:
operações de vendas, importação e transferências;
D.3. Frete com operações de doações, brindes, devolução, comodato, remessas para fins experimentais, conserto, teste,
troca, reposição técnica, destruição, empréstimos, amostras, armazenagem e retorno de armazenagem e "outras
entradas".

Fl. 1767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.799 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.011027/2005-04
19

Em sede recursal, as glosas foram mantidas sob o argumento de que o custo do
transporte integra custo de aquisição (art. 289 do RIR/99) de modo que o frete da aquisição de
produto tributado à alíquota zero (bem da posição NCM 3808 para revenda ou insumo) não pode
formar crédito. (Fls. 1.548).
Todavia, os custos/despesas com fretes no transporte de insumos (matérias-primas),
ainda que estes sejam tributados à alíquota zero, pagos ou creditados a pessoas jurídicas
domiciliadas no País geram créditos das contribuições.
Com efeito, considerando a atividade industrial da empresa e a existência de diversos
serviços de fretes necessários a conclusão do processo produtivo, verifica-se que na legislação
vigente existe fundamento jurídico para a apropriação de créditos relacionados ao frete quando
considerados como parte do custo de aquisição, do custo de produção ou da despesa de venda,
conforme será demonstrado a seguir.
O fundamento jurídico para apropriação dos créditos da Contribuição para PIS pode
ser extraído do art. 289 do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda de 1999
RIR/1999), em relação ao valor dos gastos com serviços de transporte de bens para revenda, apesar
de não haver expressa previsão nos art. 3°, I e § 1°, I, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Nesse
sentido, destaca-se trecho do voto do Conselheiro Marcos Roberto da Silva:

Fl. 1768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.799 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.011027/2005-04
20
Tendo por base os referidos dispositivos legais, verifica-se que o valor do frete, relativo ao
transporte de bens para revenda, integra o custo de aquisição dos referidos bens. Portanto,
somente nesta condição (frete integrando o custo de aquisição) é que o frete pode compor a
base cálculo dos créditos das mencionadas contribuições. Com isso, de forma análoga, o
valor do frete no transporte dos bens somente poderá integrar a base de cálculo dos créditos
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não-cumulativas quando o custo de aquisição
destes bens conferir direito a crédito.

Este mesmo entendimento deve ser aplicado na atividade industrial, quando houver o valor
do frete relativo ao transporte: a) de bens de produção (matérias-primas, produtos
intermediários e material e embalagem) a serem utilizados como insumo na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda; e b) de bens
em fase de produção ou fabricação (produtos em fabricação) entre estabelecimentos fabris
do contribuinte ou não.

(...)

No âmbito da atividade de produção ou fabricação, os insumos representam os meios
materiais e imateriais (bens e serviços) utilizados em todas as etapas do ciclo de produção
ou fabricação, que se inicia com o ingresso dos bens de produção (matérias-primas ou
produtos intermediários) e termina com a conclusão do produto a ser comercializado. Se a
pessoa jurídica tem algumas operações do processo produtivo realizadas em unidades
produtoras ou industriais situadas em diferentes localidades, certamente, durante o ciclo de
produção ou fabricação haverá necessidade de transferência dos produtos em produção ou
fabricação para os outros estabelecimentos produtores ou fabris, que demandará a prestação
de serviços de transporte.

Portanto, em relação à atividade industrial ou de produção, a apropriação dos créditos
calculados sobre o valor do frete, normalmente, dar-se-á de duas formas diferentes, a saber:
a) sob forma de custo de aquisição, integrado ao custo de aquisição do bem de produção
(matérias-primas, produtos intermediários ou material de embalagem); e b) sob a forma de
custo de produção, correspondente ao valor do frete referente ao serviço do transporte dos
produtos em fabricação nas operações de transferências entre estabelecimentos industriais.

Encerrado o ciclo de produção ou industrialização, o art. 3o, IX, e § 1o, II, da Lei
10.833/2003 autoriza a apropriação de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins sobre o valor do frete no transporte dos produtos acabados na operação de venda,
desde que o ônus deste frete seja suportado pelo vendedor: (Acórdão no 3401-012.762, de
20.02.2024).

Destarte, considerando as possibilidades de aproveitamento de créditos das
contribuições para o PIS e da COFINS incidentes sobre operações relacionadas a fretes, no presente
caso é possível o aproveitamento de crédito referente a contribuições incidentes sobre os dispêndios
com frete para transporte de insumos sujeitos a alíquota zero (conforme previsão contida na Lei no
10.925/04), isto porque o mesmo integra o custo de aquisição do insumo e, apesar de o mesmo não
ter sido onerado pela contribuição, o frete o foi e também compõe parte do custo de aquisição do
insumo.
Portanto, assiste razão à Recorrente neste tópico.
No que tange às operações de aquisição de mercadorias não identificadas, esclarece o
auditor fiscal tratar-se de frete que teria sido pago pelo transporte na aquisição de mercadoria não
identificada, caso em que tal circunstância não permite verificar a procedência do respectivo
crédito.
Fl. 1769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.799 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.011027/2005-04
21
Em sua defesa, alega a Recorrente que “o frete sobre vendas, muitas vezes
equivocadamente registrado pela Recorrente como frete na exportação (como explanado em sua
Manifestação de Inconformidade), enseja apuração de crédito de PIS em razão do disposto no artigo
30, inciso IX, e 15, inciso II, da Lei no 10.833/03. O frete relativo a importações, por sua vez,
também enseja direito ao creditamento por se tratar de insumo indispensável ao desenvolvimento
das atividades da Recorrente, já que, sem incorrer em despesas com a aquisição de matérias primas,
esta não poderia produzir os bens destinados à venda.” (Fls. 1.650).
Nada obstante, conforme exame realizado às fls. 1.548 e 1.549 a ausência de dados
nos campos desses registros magnéticos de operações na planilha substitutiva (NF, Emitente, Cnpj,
Data, Valor NCM, Descrição, Filial destino e CFOP) não permitem verificar se a situação se
enquadra naquela descrita pela Recorrente como aquisição de mercadorias não identificadas,
impedindo verificar a procedência ou não do crédito.
Isto posto, não cabe reforma neste tópico do recurso.
Quanto ao alegado direito sobre os créditos vinculados a fretes com operações de
doações, brindes, devolução, comodato, remessas para fins experimentais, conserto, teste, troca,
reposição técnica, destruição, empréstimos, amostras, armazenagem e retorno de armazenagem e
"outras entradas" sustenta a Recorrente que tais fretes estão relacionados as atividades da empresa,
os quais, como já se demonstrou anteriormente, devem ensejar a apuração dos créditos de PIS, por
se tratarem de custos relacionados à atividade de armazenagem e de manutenção dos produtos
fabricados. Desta forma, requer a concessão dos créditos discriminados na tabela abaixo:

Ocorre, que conforme destacado às fls. 1.556, não há previsão legal de formação de
crédito pela Lei 10.833/03 nestes casos.
Portanto, sem reparo a ser feito neste ponto.

(E) Apropriação de créditos sobre devoluções de venda, sendo estas últimas
tributadas à alíquota zero;

Para estas despesas em sede recursa a Recorrente se limitou a apresentar as seguintes
digressões:
Fl. 1770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.799 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.011027/2005-04
22

74. No que se refere a este item, o V. Acórdão recorrido assegurou o crédito com relação à
devolução de mercadorias vendidas antes de 26.7.2004, mas equivocadamente considerou
apenas algumas notas fiscais. Ora, D. Julgadores, o crédito de PIS também deve ser
assegurado para as demais notas fiscais apresentadas, nos termos do artigo 3°, inciso VIII,
da Lei n° 10.637/02. Isso porque, como consignado no próprio V. Acórdão, o regime da
não cumulatividade do PIS teve efeitos desde 1.12.2002 e as vendas ocorreram antes do
advento do benefício da alíquota zero trazido pela Lei no 10.925/04.

Ocorre que conforme destacado pela fiscalização, compulsando os autos nota-se que,
durante a ação fiscal, a empresa fora intimada esclarecer diversas inconsistências e revisar dados de
operações de fretes de inúmeras notas: de operação de transferência para compra (fls. 283); de
operação de venda para armazenagem, tendo ao final reapresentado planilhas eletrônicas em meio
magnético (fls. 295) dentre as quais a planilha substitutiva entregue em 8/6/2010).
Destarte, conforme amplamente demonstrado às fls. 1.556 e ss. diferente do alegado
pela Recorrente não houve equívoco na apreciação dos dados da planilha eletrônica apresentada
pela empresa e na interpretação legal destes pelo auditor.
Portanto, não há reparo a ser feito na decisão recorrida.

(F) Apropriação de créditos sobre importação de defensivo agrícola e suas
matérias primas, que não foram tributadas à alíquota zero

Aduz a Recorrente que as operações relativas as importações arguidas neste tópico
foram efetuadas antes da vigência da Lei n° 10.925/04, tendo sido apenas, por questões
operacionais, registradas posteriormente, já que, muitas vezes, os documentos que suportam as
importações não chegam aos responsáveis pela apuração dos tributos dentro do próprio mês do
desembaraço aduaneiro. De tal sorte que o aproveitamento de crédito não poderia ser obstado.
Todavia, diversamente do alegado pela Recorrente, a autoridade fiscal demonstra que
da análise do conjunto probatório nota-se que os extratos das DI’s e os pedidos de desembaraço
esclarecem que não houve o alegado recolhimento (fls. 1.435 e ss). Logo, conclui-se que pelo fato
da importação não ter sido tributada não pode gerar o alegado crédito.
Ademais, a Recorrente não colaciona quaisquer outros documentos que comprovem
os alegados recolhimentos, sendo impossível contatar a existência do direito creditório.
Pelo exposto, não assiste razão à Recorrente.

(G) Operações de venda do Glifosato sujeitas à alíquota zero

Para este item, a discussão se assenta na possibilidade de aproveitamento de crédito
nas operações do Glifosato sob o argumento de que a Recorrente não teria comprovado que seus
Fl. 1771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.799 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.011027/2005-04
23
clientes fabricam defensivo agrícola com o Glifosato, o que ensejaria a tributação desse insumo pela
alíquota zero.
A Recorrente demonstra que o Glifosato é insumo. Nestes termos, na descrição do
processo produtivo consta que o Glifosato é insumo de produtos finais sólidos classificados na
NCM nas posições 29.31 e 38.08 e produtos finais líquidos na posição 38.08.
Nada obstante, conforme destacado pela própria Recorrente o Glifosato é usado para
fabricar seu próprio defensivo e parte dele é vendida para seus clientes, que também utilizam o
produto para fabricação de defensivo. Com base nesses esclarecimentos, a fiscalização concluiu que
“Se a empresa vende parte do produto citado, tais matérias primas não são utilizadas em processo
produtivo de defensivos agropecuários classificados na posição 38.08.”
Ocorre, que compulsando os autos verifica-se que foram apresentadas diversas notas
fiscais cujos descritivos permitem concluir que as empresas que adquiriram o Glifosato têm como
atividade a produção de defensivos agrícolas a base de Glifosato.
Portanto, devem ser revertidas as glosas em relação as receitas de vendas do
Glifosato à pessoa jurídica Agripec Quimica e Farmaceutica Ltda, apenas em relação às notas
fiscais constantes dos autos.
Isto posto, nestes termos, deve ser revertida a glosa.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto para superar as preliminares de nulidade da decisão recorrida
para, no mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito de o
contribuinte descontar créditos sobre os custos/despesas abaixo identificadas, cabendo à autoridade
administrativa apurar os créditos e homologar as Dcomp até o limite apurado:

a) reconhecer o aproveitamento de créditos das contribuições sobre as despesas
identificadas como “D.1. Frete na aquisição de insumos tributados à alíquota
zero”.
b) reconhecer o aproveitamento de créditos das contribuições sobre as vendas do
Glifosato à pessoa jurídica Agripec Quimica e Farmaceutica Ltda, apenas em
relação às notas fiscais constantes dos autos.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Fl. 1772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.799 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.011027/2005-04
24
Aline Cardoso de Faria

Fl. 1773
DF CARF MF
Original